Tribunal: TJMT
Processo: 1007536-90.2022.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007536-90.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CLAUDEMAR APARECIDO CORREIA - CPF: 545.173.971-49 (EMBARGANTE), OLIMPIO SILVA DAMASCENO - CPF: 346.799.441-53 (ADVOGADO), UILLIAN CUNHA DOS SANTOS - CPF: 879.826.922-49 (EMBARGADO), WALDIRNEY NUNES DE ALMEIDA - CPF: 630.957.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RIBEIRO SOLETO - CPF: 022.312.771-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERREIRA BAZZI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que desproveu a apelação e manteve a condenação pelo crime de receptação dolosa (art. 180, ‘caput’, CP). O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise de documento de consulta ao DETRAN/MT e à cronologia dos fatos, que, segundo afirma, demonstrariam sua boa-fé na aquisição do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorre em contradição ao afirmar inexistir prova da consulta prévia ao DETRAN/MT;
(ii) estabelecer se há omissão por ausência de análise da cronologia dos fatos alegada como relevante para afastar o dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma suficiente todos os pontos relevantes, inexistindo omissão ou contradição sanável nos termos do art. 619 do CPP.

A eventual existência do documento de consulta ao DETRAN/MT não altera a conclusão adotada, pois o dolo na receptação decorre da conjugação das circunstâncias da aquisição, e não exclusivamente da consulta ao sistema.

A análise do conjunto fático evidencia aquisição do veículo em condições atípicas — pagamento de apenas R$ 500,00 como sinal, ausência de comprovação de propriedade e negociação com pessoa que o recorrente mal conhecida — suficientes para revelar, no mínimo, indiferença quanto à origem ilícita, caracterizando o dolo.

A ausência de menção expressa à data da consulta não configura omissão relevante, pois não altera o resultado, uma vez que a cronologia já havia sido considerada no julgamento e não afasta o dolo diante das demais circunstâncias.

No crime de receptação, a apreensão do bem de origem criminosa na posse do agente inverte o ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar desconhecimento da ilicitude (art. 156 do CPP), o que não ocorreu. Jurisprudência do STJ reforça essa compreensão (AREsp 3.044.481, Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/11/2025).

A parte busca reabrir o mérito, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão ou contradição impede o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

No crime de receptação, o dolo pode ser inferido das circunstâncias da aquisição do bem, independentemente da existência de consulta prévia a órgãos de trânsito.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156 e 619; CP, art. 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 3.044.481, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/11/2025; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.412.970/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDEMAR APARECIDO CORREIA contra o v. acórdão prolatado por esta Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo integralmente a sentença condenatória pela prática do crime de receptação (art. 180, ‘caput’, do Código Penal).

O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que este não considerou os documentos probatórios anexados aos autos pela defesa, os quais comprovariam a boa-fé na aquisição do veículo e a ausência de conhecimento sobre a origem ilícita do bem.

Especificamente, aponta que o acórdão afirmou não haver prova nos autos que corroborasse a alegação de consulta prévia ao sistema do DETRAN/MT, quando, na verdade, existiria nos autos documento de
Consulta Detran net
(ID PJe n.º 313586932, ID de Origem 193246970) que demonstraria a inexistência de impedimentos na data de 19/06/2020, três dias antes da prisão em flagrante.

Argumenta ainda, que o acórdão foi omisso ao não analisar a cronologia dos fatos, pois, o registro de ocorrência de crime anterior ocorreu em 17/06/2020 e a consulta ao DETRAN foi realizada em 19/06/2020 com a prisão em flagrante realizada em 22/06/2020, sendo plausível que, no momento da consulta, a restrição ainda não constasse no sistema.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou contrarrazões (ID 330463360), manifestando-se pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que a decisão impugnada não pode ser considerada omissa ou contraditória, tendo se pronunciado sobre as teses invocadas pelo embargante em suas razões de apelação, além de ter apontado os elementos probatórios que fundamentaram o pronunciamento judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade existente no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Assim, a

ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é eivado de
obscuridade
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

No caso em análise, o embargante alega a existência de contradição no acórdão, sustentando que este não considerou documento probatório juntado aos autos que comprovaria a consulta prévia ao sistema do DETRAN/MT, bem como, que há o vicio da omissão ante a inexistência de analise acerca da cronologia dos fatos, que seria relevante para afastar o dolo na conduta.

Com efeito, após detida análise dos autos e das razões apresentadas pelo embargante, verifico que não assiste razão ao recorrente.

No caso vertente, o acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

Quanto à alegação de que o acórdão não considerou o documento de Consulta Detran net (ID n.º 313586932), que demonstraria a inexistência de impedimentos na data de 19/06/2020, verifica-se que, mesmo que tal documento conste nos autos, o mesmo não possui força probante e sua existência não altera a conclusão do julgado.

Isso porque, conforme destacado no acórdão embargado, a caracterização do crime de receptação dolosa não se baseia apenas na existência ou não de consulta prévia ao sistema do DETRAN/MT, mas sim na
análise conjunta
de todas as circunstâncias que envolveram a aquisição do veículo.

No caso concreto, o acórdão destacou que o embargante adquiriu o veículo de pessoa que mal conhecia, sem exigir documentação que comprovasse a propriedade, pagando a importância de R$ 500,00 como sinal por um veículo que, segundo seu próprio depoimento, valeria entre R$ 58.000,00 e R$ 61.000,00, aceitando a promessa de que lhe seria assinado o recibo

posteriormente.

Tais circunstâncias, somadas ao fato de que o veículo havia sido objeto de crime em outro Estado da federação (Rondônia) apenas cinco dias antes da prisão em flagrante, foram consideradas suficientes para demonstrar, no mínimo, o dolo na conduta do embargante.

Quanto à alegada omissão na análise da cronologia dos fatos, também não prospera a irresignação do embargante. O acórdão embargado considerou todos os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive, o pequeno lapso temporal entre a apropriação indébita do veículo (17/06/2020) e a prisão em flagrante do ora embargante (22/06/2020).

O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente a data da suposta consulta ao sistema não configura omissão relevante, pois, tal circunstância não seria suficiente para afastar o dolo na conduta do embargante, diante das
demais circunstâncias que envolveram a aquisição do veículo
.

Ademais, no crime de receptação, a apreensão de bem de origem criminosa na posse do agente transfere a ele o ônus de demonstrar o desconhecimento quanto à procedência ilícita, conforme estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal, que determina que "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

O embargante, ao adquirir um veículo de alto valor sem exigir documentação que comprovasse a propriedade, pagando apenas R$ 500,00 (quinhentos reais) como sinal, e aceitando a promessa de que o vendedor assinaria o recibo em outro momento é inapta a demonstrar a candura do embargante, que

demonstrou, no mínimo, indiferença quanto à origem do bem, assumindo o risco de estar adquirindo produto de crime.

A propósito, cito o col. STJ:

“No que tange à autoria, o próprio recorrente admitiu a posse do veículo e narrou a forma como o adquiriu, circunstância que, em delitos patrimoniais como a receptação, assume particular relevância.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, no crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do agente inverte o ônus da prova, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a sua conduta culposa, sob pena de se presumir o dolo.
A propósito:
"Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus substitutivo de recurso. alegação de Insuficiência probatória.
Agravo não provido.” (AREsp n. 3.044.481, MINISTRO RIBEIRO DANTAS, DJEN de 25/11/2025.)

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, que analisou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração, que possuem função integrativa e não substitutiva do julgado.

No mais, nos termos de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados"
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que: "
os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal
" (EDcl no AgRg no AREsp 1.412.970/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

Assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO os embargos de declaração opostos por CLAUDEMAR APARECIDO CORREIA, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Cuiabá (MT), de janeiro de 2026.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026